Tribunal: TJMT
Processo: 1010756-16.2024.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010756-16.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO LUIS DE SOUZA - CPF: 469.123.551-53 (EMBARGADO), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PLEMONT MAIA - CPF: 018.597.127-03 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (EMBARGANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE BANCO DAYCOVAL S.A. ACOLHIDO, DEMAIS EMBARGOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO
PORTABILIDADE
DURANTE O PROCESSO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI Nº 14.181/2021. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS EMBARGANTES.
DESPROVIDOS
OS DEMAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por cinco instituições financeiras
,
contra acórdão que deu provimento à apelação de consumidor em situação de superendividamento para autorizar a instauração da fase judicial do procedimento especial de repactuação de dívidas, com base na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto da ação em relação ao Banco
Daycoval
, em razão da portabilidade do contrato; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão dos honorários de sucumbência em relação à instituição financeira que teve extinta a relação jurídica no curso do processo; (
iii
) determinar se há erro material no critério de fixação dos honorários advocatícios; (
iv
) verificar se há omissão ou obscuridade quanto à legitimidade passiva, aplicação do Decreto nº 11.150/2022 e parâmetros do mínimo existencial; (v) analisar a aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniente portabilidade do contrato firmado entre o autor e o Banco
Daycoval
configura perda do objeto da ação quanto à referida instituição, ensejando sua exclusão do polo passivo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo afastada em relação à instituição financeira excluída da lide por ausência de interesse processual superveniente.

A ação tem natureza constitutiva e o proveito econômico é incerto no momento da decisão, justificando a adoção do valor da causa como base para fixação dos honorários, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Não há omissão ou obscuridade quanto à legitimidade passiva da Eagle Sociedade de Crédito, cuja relação jurídica foi evidenciada por documentos nos autos.

A exclusão dos empréstimos consignados da base de cálculo do mínimo existencial, prevista no Decreto nº 11.150/2022, não afasta sua submissão ao procedimento de repactuação judicial previsto na Lei nº 14.181/2021.

O acórdão reconhece expressamente que a fixação do parâmetro de 35% da renda líquida para desconto deve ser orientativa, exigindo análise casuística do mínimo existencial.

A Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado, não sendo cabível interpretação restritiva que esvazie sua eficácia protetiva ao consumidor superendividado.

Não se verifica omissão quanto à tese da inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos empréstimos consignados, pois a decisão embargada enfrentou expressamente o ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas em relação ao Banco
Daycoval
S/A. Demais embargos
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A portabilidade de contrato durante o curso do processo gera perda superveniente do objeto da ação, devendo ser extinta a demanda sem resolução do mérito em relação à instituição financeira originalmente credora.

O afastamento da condenação em honorários advocatícios é cabível quando a parte foi excluída da lide por fato superveniente imputável à parte adversa, conforme o princípio da causalidade.

Em ações de natureza constitutiva, quando o proveito econômico é incerto e não há condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Os contratos de empréstimo consignado estão abrangidos pelo procedimento de repactuação judicial de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, ainda que excluídos do cálculo do mínimo existencial.

A definição do mínimo existencial demanda análise casuística, podendo o percentual de 35% da renda líquida ser adotado como referência, sem caráter absoluto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI; 85, §§2º, 3º e 4º, III; 1.022. CDC,
arts
. 54-A e 104-A e B. Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, "h".

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1010756-16.2024.8.11.0006

BANCO DAYCOVAL S
/
A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A, ITAU UNIBANCO S
/
A E BANCO PAN S
/
A X MAURO LUIS DE SOUZA

Eminentes pares:

Trata-se de
05 (cinco)
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelos bancos DAYCOVAL S
/
A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S
/
A, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A, ITAU UNIBANCO S
/
A e BANCO PAN S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por MAURO LUIS DE SOUZA, no sentido de reconhecer a condição de superendividamento do apelante e autorizar a instauração da fase judicial contenciosa do procedimento especial de repactuação de dívidas em ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento.

Em suas razões, o BANCO DAYCOVAL S
/
A sustenta a existência de contradição quanto à perda do objeto em relação ao banco, argumentando que o contrato de CCB nº 25984720621 foi objeto de liquidação por portabilidade em setembro de 2024, durante o curso processual.

Alega que os valores já não estão sendo descontados na folha de pagamento do embargado, tendo sido o crédito transferido ao Banco Santander S
/
A.

Argui, ainda, contradição quanto à inversão dos honorários sucumbenciais, ponderando que o único contrato existente entre as partes foi objeto de portabilidade a pedido do próprio embargado, fato que extinguiu a relação jurídica entre as partes.

Requer a atribuição de efeitos modificativos para revogar integralmente o acórdão proferido.

A CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A, em suas razões, aponta erro material na decisão no tocante à condenação sucumbencial.

Argumenta que, conforme a inteligência do §2º do art. 85 do CPC, a condenação sucumbencial deve seguir uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado, sendo que, quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da condenação, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos
honorários. Pondera que, no caso em tela, é possível mensurar o proveito econômico e/ou o valor da condenação, não devendo persistir o valor da causa.

Em suas razões, a EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A sustenta a existência de omissão e obscuridade em quatro pontos: a) ilegitimidade passiva da Eagle, alegando que a instituição não se enquadra na definição de credora da parte Autora; b) omissão quanto à ponderação do art. 4º, parágrafo único, I, "h" do Decreto nº 11.150/2022 em relação à repactuação de dívidas consignadas; c) omissão na análise das consequências da repactuação compulsória de dívidas consignadas para a segurança jurídica e o mercado de crédito; e d) obscuridade quanto ao critério casuístico do mínimo existencial frente à fixação de parâmetro de 35%. Requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

O ITAU UNIBANCO S
/
A, em seus embargos, argui omissão jurisdicional quanto à inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado. Sustenta que o acórdão não enfrentou fundamentadamente a tese jurídica suscitada no sentido de que os contratos objeto da ação, firmados exclusivamente sob a modalidade de empréstimo consignado, não se submetem ao regime jurídico da Lei nº 14.181/2021.

Alega, ainda, violação ao art. 85, §3º e §4º, III do CPC quanto ao critério para fixação dos honorários advocatícios, afirmando que a demanda possui natureza eminentemente obrigacional, não havendo proveito econômico imediato ou liquidação de valores em favor do autor.

Por fim, o BANCO PAN S
/
A, em suas razões, também aponta erro material na decisão quanto à condenação sucumbencial.

Argumenta que a condenação deve seguir uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, sendo que, quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da condenação, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

Sustenta que, no caso em tela, é possível mensurar o proveito econômico e/ou o valor da condenação, não devendo persistir o valor da causa.

Conforme certidão de
id
298745369, decorreu o prazo legal sem que o embargado apresentasse
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o aperfeiçoamento do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão da matéria apreciada pelo órgão julgador, tampouco à obtenção da reforma do julgado, salvo em situações excepcionais em que, demonstrado algum dos vícios mencionados, a correção implique necessariamente em modificação do resultado do julgamento.

Com essas considerações, passo à análise individualizada das alegações apresentadas por cada embargante.

O Banco
Daycoval
SA sustenta a existência de duas contradições no acórdão: 1) quanto à perda do objeto em relação ao banco, uma vez que o contrato CCB nº 25984720621 foi objeto de liquidação por portabilidade em setembro de 2024, durante o curso processual; 2) quanto à inversão dos honorários sucumbenciais, considerando que o único contrato existente entre as partes foi objeto de portabilidade a pedido do próprio embargado.

No que tange à
contradição
por
perda do objeto
, tem razão o banco embargante.

Embora o acórdão tenha abordado a questão da portabilidade quando analisou a preliminar de ilegitimidade passiva, decidindo que "o fato de eventual portabilidade ter ocorrido após o ajuizamento da ação não tem o condão de afastar a legitimidade passiva originária do Banco
Daycoval
SA", não enfrentou adequadamente as consequências processuais decorrentes da extinção do vínculo contratual entre as partes.

Com efeito, verific
a-se
que o contrato CCB nº 25984720621, firmado entre o embargado e o Banco
Daycoval
, foi efetivamente objeto de portabilidade durante o curso processual, conforme documentação juntada aos autos. Tal circunstância implica na impossibilidade material de incluir este contrato específico em eventual plano de repactuação de dívidas a ser apresentado pelo embargado, uma vez que a obrigação foi transferida para outra instituição financeira (Banco Santander).

Dessa forma, em relação ao contrato CCB nº 25984720621, constata-se a superveniente falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, devendo ser reconhecida a extinção do feito sem resolução do mérito especificamente quanto a este contrato e em relação ao Banco
Daycoval
.

Acerca da
alegada contradição quanto à inversão dos honorários sucumbenciais
,
também assiste razão ao embargante.

Considerando que o único contrato existente entre o embargado e o Banco
Daycoval
foi objeto de portabilidade por iniciativa do próprio embargado, o que ocasionou a perda superveniente do objeto da ação em relação a esta instituição financeira, não se justifica a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

Pelo princípio da causalidade, deve arcar com os ônus
da
sucumbência a parte que deu causa à demanda ou ao seu prosseguimento desnecessário.

No caso, foi o próprio embargado quem, ao solicitar a portabilidade do contrato, provocou a impossibilidade de cumprimento da repactuação em relação ao Banco
Daycoval
.

Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração do Banco
Daycoval
para excluí-lo do polo passivo da demanda em razão da perda superveniente do objeto quanto ao contrato CCB nº 25984720621, e, por consequência, afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Considerando a identidade da matéria, analiso conjuntamente os embargos interpostos pela Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S
/
A e pelo Banco Pan S
/
A, que apontam erro material na decisão quanto ao critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios.

Ambos os embargantes alegam que, conforme a inteligência do §2º do art. 85 do CPC, a condenação sucumbencial deve seguir uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado, sendo que, quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da condenação, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

Sustentam que, no caso em tela, é possível mensurar o proveito econômico, não devendo persistir o valor da causa.

Contudo, não
se
vislumbr
a
erro material na fixação dos honorários advocatícios.

O acórdão determinou a inversão
do
s
ônus sucumbenciais fixados na sentença, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado igualmente entre eles.

A presente ação não tem natureza condenatória, mas sim constitutiva, pois visa ao reconhecimento da condição de superendividamento do autor e à autorização para apresentação de plano de pagamento.

Não há, portanto, condenação pecuniária que possa servir de base para o cálculo dos honorários.

Quanto ao proveito econômico, este é de difícil mensuração no caso concreto, pois depende da elaboração e implementação do plano de pagamento, que ainda será apresentado pelo autor após o retorno dos autos à origem.

Não existe, no momento, um valor líquido e certo que represente o benefício patrimonial obtido pelo autor com o provimento jurisdicional.

Assim, o critério adotado pelo acórdão – fixação dos honorários sobre o valor da causa – está em conformidade com o disposto no art. 85, §2º, do CPC, sendo o parâmetro adequado quando não é possível mensurar o proveito econômico ou quando não há condenação pecuniária.

Portanto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S
/
A e pelo Banco Pan S
/
A.

Passo à análise dos embargos de declaração interpostos pela
Eagle Sociedade de Crédito Direto S
/
A
.

A embargante s
ustenta a existência de omissão e obscuridade em quatro pontos: a) ilegitimidade passiva; b) ponderação do art. 4º, parágrafo único, I, "h" do Decreto nº 11.150/2022 em relação à repactuação de dívidas consignadas; c) análise das consequências da repactuação compulsória para a segurança jurídica e o mercado de crédito; e d) critério casuístico do mínimo existencial frente à fixação de parâmetro de 35%.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao analisar conjuntamente as preliminares suscitadas pelos réus.

Consignou expressamente que "o apelante afirma em sua petição inicial a existência de relação jurídica com o Banco
Daycoval
e Eagle Sociedade de Crédito, apresentando documentação que, ao menos em juízo de cognição sumária, demonstra descontos oriundos de operações vinculadas à referida instituição financeira".

Ademais, o acórdão destacou que "da análise detida dos autos, mostra-se restou devidamente demonstrada a contratação entre as partes, uma vez que consta do próprio holerite apresentado no id 287551867 os descontos consignados realizados pelas Instituições Financeiras recorridas".

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão quanto à legitimidade passiva da Eagle Sociedade de Crédito Direto S
/
A.

No tocante à aplicabilidade do Decreto nº 11.150/2022 e à inclusão dos empréstimos consignados no procedimento de repactuação de dívidas, o acórdão foi claro ao estabelecer que "a exclusão dos empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, I, 'h' do Decreto nº 11.150/2022) não implica exclusão do procedimento especial de repactuação previsto no CDC".

O acórdão fundamentou adequadamente tal entendimento, esclarecendo que "trata-se apenas de uma regra para o cálculo específico do mínimo existencial, não podendo ser interpretada como uma limitação ao direito material do consumidor à repactuação global de suas dívidas em situação de superendividamento".

A distinção entre o cálculo do mínimo existencial e o alcance do procedimento de repactuação foi devidamente explicitada no acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto às consequências da repactuação compulsória para a segurança jurídica e o mercado de crédito, o acórdão, embora não tenha se debruçado especificamente sobre este aspecto, fundamentou sua decisão na necessidade de preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

De fato, o acórdão poderia ter sido mais explícito quanto aos impactos da decisão para o mercado de crédito. No entanto, tal omissão não compromete a validade ou a compreensão do julgado, uma vez que a questão central – aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado – foi devidamente enfrentada.

Por fim, quanto à fixação do parâmetro de 35% da renda líquida para descontos em folha, o acórdão estabeleceu que se trata de um parâmetro "orientativo", a ser considerado juntamente com a análise casuística do mínimo existencial.

O acórdão reconheceu que "a análise do mínimo existencial deve ser feita de forma casuística, observando as particularidades de cada pessoa ou núcleo familiar", e ao mesmo tempo indicou que "o comprometimento superior a 50% da renda líquida com dívidas justifica a aplicação do procedimento de repactuação judicial, com fixação de limite de 35% como parâmetro razoável e proporcional, conforme jurisprudência dominante".

Não há, portanto, contradição ou obscuridade nesse ponto, mas sim uma orientação para que, na elaboração do plano de pagamento, seja observado o percentual indicado como referência, sem prejuízo da análise das peculiaridades do caso concreto.

Pelos fundamentos expostos,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela Eagle Sociedade de Crédito Direto S
/
A.

O
Itau
Unibanco SA sustenta omissão jurisdicional quanto à inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado e violação ao art. 85, §3º e §4º, III do CPC quanto ao critério para fixação dos honorários advocatícios.

Em que pese o substancioso argumento, o
acórdão não foi omisso quanto à aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado. Ao contrário, enfrentou expressamente a questão, concluindo pela inclusão dessas dívidas no procedimento de repactuação.

O acórdão destacou que "a Lei n. 14.181/2021, que introduziu os
arts
. 54A e 104A e B ao CDC, prevê procedimento especial para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, inclusive com possibilidade de inclusão de dívidas com desconto em folha" e que "a exclusão dos empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, I, 'h' do Decreto nº 11.150/2022) não implica exclusão do procedimento especial de repactuação previsto no CDC".

Além disso, o acórdão expressamente consignou que "entender de modo contrário implicaria criar uma distinção não prevista na Lei n. 14.181/2021, esvaziando sua eficácia protetiva em relação a uma modalidade específica de crédito que, paradoxalmente, é uma das principais causas de comprometimento da renda dos consumidores no Brasil".

Portanto, não há omissão a ser sanada no tocante a este ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado.

Quanto aos honorários advocatícios, conforme já analisado quando do exame dos embargos da Capital
Consig
e do Banco Pan, não vislumbro erro ou omissão na decisão.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, não havendo condenação pecuniária e sendo de difícil mensuração o proveito econômico
no momento atual
, o critério adotado pelo acórdão – fixação dos honorários sobre o valor da causa – está em conformidade com o disposto no art. 85, §2º, do CPC.

A aplicação do §4º, III, do art. 85 do CPC, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, não se aplica ao presente caso, pois o valor da causa (R$ 589.801,23) não pode ser considerado irrisório.

Portanto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
Itau
Unibanco SA.

Ante o exposto
,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S
/
A para
sanar as omissões evidenciadas, a fim de

reconhecer a perda superveniente do objeto da ação em relação ao contrato CCB nº 25984720621, excluindo o Banco
Daycoval
do polo passivo da demanda;

e
afastar a condenação do Banco
Daycoval
ao pagamento de honorários advocatícios
;
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A, pela EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A, pelo ITAU UNIBANCO S
/
A e pelo BANCO PAN S
/
A, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025